Tribunal: STF
Processo: RE 683588
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Danos morais e materiais. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Ato ilícito. Discussão. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que os danos morais e materiais sofridos pelo agravado decorreram diretamente da vistoria realizada, sem as devidas cautelas, pelo DETRAN/RS, bem como que a falha na prestação do serviço ocasionou efetivamente o dano alegado, restando devidamente demonstrados na origem os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do ora agravante.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.